Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-12.2023.8.11.0017
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-12.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ADAUTO ROQUE COSTA - CPF: 394.143.290-72 (APELADO), RINALDO CRISTIANO SALLA - CPF: 773.943.210-53 (ADVOGADO), ADAUTO ROQUE COSTA - CPF: 394.143.290-72 (APELANTE), RINALDO CRISTIANO SALLA - CPF: 773.943.210-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O 1º APELO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO ILÍCITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – MAJORAÇÃO CABÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou na contratação fraudulenta e desconto indevido em nome do autor, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

É cabível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

A repetição do indébito em dobro somente se justifica quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54⁄STJ:).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1001218-12.2023.8.11.0017 manejada por
ADAUTO ROQUE COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) a) RECONHECER a nulidade e inexigibilidade do contrato n. º 20170314567080560000, discutido nesta demanda, pertinente aos descontos de “322 – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ” e “217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”;

b) DETERMINAR a restituição de maneira simples dos valores descontados em excesso, com juros e correção monetária a partir de cada desconto, caso ocorra a devida comprovação, em sede de liquidação de sentença;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora devidos a partir da citação, e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença;

d) DEFERIR a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para fins de suspender os descontos “322 – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ” e “217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, decorrentes do contrato n. º 20170314567080560000.

INTIME-SE a parte requerida para cumprimento da antecipação de tutela no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90;

OFICIE-SE diretamente ao INSS, para suspensão imediata da cobrança relativa ao contrato objeto desta ação, entabulados entre a parte requerente e o requerido BANCO BRADESCO S.A.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao pagamento das custas e despesas processuais. (...)’

Em suas razões, o Banco ressalta que a modalidade de cartão de crédito consignado é autorizada e que “
Toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dados profissionais, representados pela CTPS – Carteira de trabalho, demonstrativo de pagamento ou DECORE – Declaração de rendimentos assinada por contador
”.

Defende que agiu no exercício regular de um direito, a validade e eficácia do contrato, ausência de abusividade e inexistência de ato ilícito.

Diz que a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor é inaplicável porque o autor não comprovou defeitos na prestação do serviço.

Aduz que a repetição do indébito em dobro é indevida, vez que não há demonstração de má-fé, tampouco lesão extrapatrimonial que justifique os danos morais.

Subsidiariamente, pede a redução da indenização e a incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

O autor pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração do
quantum i
ndenizatório para R$10.000,00.

Contrarrazões apresentadas no Id. 234516813 e 234516818.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A discussão recursal diz respeito à verificação da existência de conduta ilícita do réu, o qual teria autorizado contratação de cartão de crédito consignado em nome do autor sem a sua anuência, bem como a realização de saque fraudulento

O requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que em 06/2018 teve conhecimento de descontos de R$46,85 pelo Banco do Bradesco S/A, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC).

Afirmou que nunca contratou o referido serviço e tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da contratação compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu já que não juntou contrato ou qualquer outra prova apta a comprovar a validade da negociação,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Portanto, se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido na aposentadoria do autor, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e dos réus, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não merece guarida a pretensão do Banco, pois, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, estes incidem a partir do evento danoso.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO de ambos os
recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2º apelo
para majorar a indenização pelos danos morais para R$10.000,00 e
NEGO PROVIMENTO ao 1º apelo.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024